Tribunal: CARF
Processo: 14485.001407/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001407/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RUHTRA LOCACOES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/01/1999
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA OU CONTABILIDADE NÃO REGISTRA MOVIMENTO
REAL
Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, ou a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração de empregados, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao
impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/01/1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso aviado por Relight Engenharia Ltda, conhecer, em parte, do recurso apresentado por
Ruhtra Locações Ltda, não conhecendo das matérias preclusas, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001407/2007-48
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-24.702 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD
DEBCAD no 35.478.823-0. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /12/1998 a 31/01/1999
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
O contratante de quaisquer serviços de construção civil responde solidariamente com o
executor pelas obrigações previdenciárias, em relação aos serviços a ele prestados,
ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO.
A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM
A responsabilidade solidária está prevista no Código Tributário Nacional e não
comporta benefício de ordem, podendo a administração exigir o crédito de qualquer um
dos solidários.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando a documentação
comprobatória é apresentada de forma deficiente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO NOS LIVROS CONTÁBEIS.
PROVA.
É legítima, para apuração dos fatos geradores, a utilização da fonte prevista no inc. II
(registros contábeis) do art. 32 da Lei n.° 8212/91.
Os livros comerciais provam contra o seu autor, sendo-lhe lícita a demonstração de que
os lançamentos não correspondem à verdade dos Latos.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS.
O lançamento encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração comprovam a legalidade do
procedimento fiscal e oferecem as condições necessárias para que o contribuinte
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC. O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora
diverso daquele previsto no §1° do art. 161.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 12/98 a 01/1999 e
refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados da
empresa prestadora de serviços RELIGTH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 61.958.773/0001-70,
considerando a responsabilidade solidária da RUHTRA Locações Ltda. (atual denominação de
Arthur Andersen S/C) na condição de tomadora dos serviços, conforme determina o artigo 31,
caput e parágrafos, da Lei n° 8.212/91, nas redações anteriores à Lei n° 9.711/98 (Relatório
Fiscal e-fls. 28 a 32).
A ciência do lançamento para a RELIGHT ENGENHARIA LTDA foi em
12/12/2002 (e-fl. 51) e não foi apresentada impugnação.
A ciência do lançamento para a recorrente foi em 14/11/2002 (e-fl. 01), e a
impugnação foi apresentada em 02/12/2002 (e-fls. 53 a 88).
Após a apresentação da impugnação, foi realizada diligência quanto ao
documentos juntado com a impugnação (e-fls. 142 a 144).
A Decisão Notificação 21.004/0414/2003, proferida em 03/07/2003, apreciou a
impugnação (e-fls. 150 a 165) e não acolheu os argumentos.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

O contribuinte tomou ciência da decisão de piso em 27/08/2003 (e-fl. 174) e
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 183 a 221.
O Recurso foi julgado em 28/09/2005 pelo Conselho de Recursos da Previdência
Social (e-fls. 240 a 245) que decidiu anular a NFLD por vício formal
Foi apresentado pedido de Revisão de Acórdão (efls. 264 a 267) e contrarrazões
do contribuinte (e-fls. 275 a 294).
O pedido de revisão foi julgado pelo Conselho de Contribuinte (Acórdão 205-
0.1502) em 03/02/2009 e decidiu anular a decisão de piso e determinou novo julgamento, por
não ter sido dado ciência do resultado da diligência realizada antes da decisão de piso (e-fls. 324
a 330).
A tomadora do serviço foi intimada do resultado do julgamento em 08/02/2010 (e-
fl. 337) e a prestadora de serviço foi intimada em 10/02/2010 (e-fl. 337) e concedido prazo para
apresentação de novas manifestações.
Em 23/02/2010, a tomadora apresentou nova impugnação, em complementação a
anterior (e-fls. 339 a 353) alegando foi equivocado a utilização da aferição indireta, da situação
da prestadora de serviço e que não era aplicável a taxa SELIC na composição do débito.
Não houve apresentação de impugnação pela prestadora de serviço.
O Acórdão apreciou a impugnação apresentada (e-fls. 356 a 380) e decidiu por
não acolher os argumentos.
A tomadora tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
24/10/2011 (e-fl. 464). Em 23/11/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 388 a
398
Também houve apresentação de Recurso da Voluntário na mesma data do
contribuinte pela prestadora de serviço - RELIGT ENGENHARIA LTADA, (e-fls. 448 a 445)
Em preliminar alegou que não foi citada e pede a nulidade dos procedimentos por
ofensa ao princípio da ampla defesa.
No mérito arguiu que tem meio de prova da regularidade nos pagamentos dos
débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

A prestadora de serviço (RELIGHT ENGENHARIA LTDA) apresentou recurso
de Reconsideração, contudo, não tendo sido apresentado tempestivamente impugnação, não pode
“saltar” a instância de piso e apresentar seu pedido diretamente a este órgão. Vencido o prazo
para apresentação da impugnação, está precluso seu direito de realizar o ato em outro momento.
Ressalta-se que a prestadora foi formalmente intimada do lançamento (e-fl 51) e
da decisão que cancelou o primeiro julgamento do crédito tributário e reabriu prazo para
apresentação de manifestação (e-fl. 337), logo não há de se falar em cerceamento de defesa.
Por todos os motivos expostos, não conheço do recurso apresentado pela
prestadora (RELIGHT ENGENHARIA LTDA).
O recurso da tomadora de serviço (RUHTRA LOCAÇÕES LTDA) é tempestivo e
atende às demais condições de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
Ilegalidade da Decisão
A recorrente alega ilegalidade da decisão que, reconhecendo o pedido de revisão,
anulou o Acordão 2461/2005.
Tal assunto não foi alegando quando da apresentação da impugnação, motivo pelo
qual não foi analisado na decisão de piso.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Assim, no teor do disposto no PAF, no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do
efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância anterior.
Logo, não será apreciado o disposto neste tópico por precluso o direito de fazê-lo
neste momento do processo.
Mérito
Aferição Indireta
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

Neste item a recorrente sustenta que houve equivoco na utilização da aferição
indireta para apuração das contribuições sociais previdenciárias lançadas, pois não há no
lançamento, fundamento legal que autorize a utilização do método
Também questiona a falta de relacionamento dos elemento de prova para
caracterizar o fato gerador .
O relatório fiscal assim justificou a utilização do método da aferição indireta:
Conforme preceitua a Lei n.° 8.212/91 art.31 e § 3° (este acrescentado pela Lei n°
9.032/95) e o Decreto n.° 2.173/97 art. 42 e § 2°, na redação vigente no período do
presente débito, o contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra responde solidariamente com o executor destes serviços pelas obrigações
previdenciárias, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. A
responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado o recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida
nota fiscal ou fatura, na forma e percentuais estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.0 INSS definiu o procedimento a ser adotado pelas empresas
através da Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 176 de 05 de dezembro de 1.997 onde
dispõe que "para a comprovação do recolhimento prévio, a contratante deverá
exigir da prestadora do serviço cópia da GRPS quitada sendo as guias de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, na qual deverá
constar o nome e CGC da empresa tomadora, bem como o número, data e valor
total das notas fiscais de serviço/faturas às quais se vinculem e o número de
segurados colocados à disposição da empresa e folhas de pagamento com todos os
segurados colocados a sua disposição; referido recolhimento incidirá sobre
remuneração equivalente, no mínimo, àquela apurada com a aplicação dos
percentuais estabelecidos no item 11, no presente caso, 40% sobre o valor da nota
fiscal de serviço, sendo que, para aceitação de percentual inferior, a empresa
tomadora deverá comprovar que a prestadora de serviço possui contabilidade
regular, através de declaração firmada pelo representante legal e pelo contador da
empresa " . Tal norma procedimental, está amparada também pelo § 4° do art.31 da Lei
8.212/91 acrescentado pela Lei 9.032/95.
Conforme exposto, na contratação mediante empreitada ou mediante cessão de mão de
obra, a empresa contratante é responsável pela comprovação dos recolhimentos
previdenciários referentes aos serviços à ela executados. A responsabilidade solidária
pode ser elidida desde que seja exigido do executor o pagamento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou
fatura na forma estabelecida pelo INSS que dispõe que "a empresa prestadora de
serviço deverá elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas
para cada empresa tomadora de serviço, nas quais deverá constar o nome e CGC
da empresa tomadora, bem como o número, data e valor total das notas fiscais de
serviço/faturas às quais se vinculem.
Intimada a fazê-lo a empresa não apresentou todas as notas fiscais de serviço, os
Contratos de Prestação de Serviços, folhas de pagamento e as GRPS específicas a
fim de comprovar o recolhimento previdenciário referente aos empregados que
estiveram a seu serviço, o que ensejou a lavratura da presente NFLD. A
contribuição do segurado foi calculada mediante aplicação da alí quota mínima, tendo
em vista tratar-se de aferição.
A aferição do salário-de-contribuição tem apoio no artigo 33, § 3°da Lei n.
8.212/91, que prescreve: "Art.33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

sociais previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal-DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. § 3°
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(grifou-se)
O próprio contribuinte admite que houve falhas na apresentação dos documentos
exigidos, (Livro Diário) assim, havendo ou não desconsideração de sua contabilidade, já existia
motivos suficientes a justificar o arbitramento. Ademais, a prova de que os fatos geradores
ocorreram de forma diversa da arbitrada pelo fiscal, era ônus probatório do contribuinte, que
deveria ter sido realizado até a apresentação da impugnação.
Pela leitura do relatório fiscal, não restam dúvidas que estavam presentes os
requisitos que justificavam a utilização do método de arbitramento por aferição indireta.
Também é incontroverso que o ônus probatório em contrário era do contribuinte.
Como ressalta a decisão de piso, o Parecer CJ no 1917/99, invocado pela
recorrente, aplicasse a descaracterização da contabilidade, o que não foi o caso.
Logo, não há motivo para reformar a decisão.
Situação fiscal da prestadora
Na impugnação, o argumento utilizado era que os débitos lançados existentes
deveriam ser cobrados da empresa prestadora de serviço.
A decisão de piso informa que o lançamento ocorreu com base na
responsabilidade solidária nos termos do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
No recurso o mesmo tópico traz um motivo novo, não trazido antes na
impugnação, que é a existência de certidão negativa de débito no período para a prestadora de
serviço, que, supostamente, comprovaria a inexistência de pendências nos períodos que estão
contidos na NFLD.
Mais uma vez é importante lembrar que a impugnação deve conter “todos” os
motivos que a recorrente julgar necessário a comprovar seu direito e, o momento processual de
apresenta-los é na impugnação. Não feito tempestivamente, está impedido de alega-los agora,
motivo pelo qual não conheço dele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso aviado por Relight
Engenharia Ltda, conhecer, em parte, do recurso apresentado por Ruhtra Locações Ltda, não
conhecendo das matérias preclusas, e por negar-lhe provimento.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001407/2007-48

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 483
DF CARF MF
Original